Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-07.2018.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA MELZ RHODEN - CPF: 961.765.551-91 (RECORRIDO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 784).
PRETENSÃO DO AUTOR PARA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora alega que foi preterida na nomeação para concurso público no qual foram aprovadas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, ainda que fora do número de vagas, em razão da contratação precária de temporários para suprir as vagas de contratação efetiva, dentro do prazo de validade do certame.

2.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (TEMA784):
O

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3.

Caso concreto em que restou demonstrado que a autora foi indevidamente preteridas pela contratação de temporários, cujo número extrapolou a classificação alcançada pela requerente, não tendo o Estado sequer apresentado motivação que justificasse a escolha de temporários.

4.

Insurgência recursal da parte Autora que se limita a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios.

5.

A Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Andréia Melz Rhoden em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, aduz que realizou concurso público para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional, que inicialmente previa a existência de 15 vagas, sendo a autora classificada em 16o lugar. Aduz que todos os aprovados foram convocados, entretanto, apenas nove assumiram efetivamente o cargo. Informa que a administração pública nomeou 22 técnicos temporários, o que caracteriza preterição do direito da Autora. Busca a nomeação para o cargo em que foi classificada.

Instruído o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO A PRESENTE AÇÃO para RECONHECER o direito da

autora ANDRÉIA MELZ RHODEN de ser NOMEADA ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (com lotação na cidade de Alta Floresta/MT), desde a designação para o exercício da função a título precário de terceiro naõ habilitado em concurso (20/02/2018, ID. 17170992) até a data de sua efetiva nomeação (10/10/2019) e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

Por sua vez, a insurgência recursal do Autor limita-se a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios.

Instado a se manifestar o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito (id no 51953986).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A autora informa ter prestado concurso para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, logrando aprovação 16a posição. O edital de concurso previa 15 vagas, sendo incontroverso que a demandante não atingiu a classificação necessária para nomeação no número de vagas contido no instrumento convocatório.

Entretanto, restou demonstrado nos autos,

que após a aplicação das provas e divulgação do resultado, ou seja, dentro do prazo de validade do certame, foi realizado um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 22 candidatos para o cargo de técnico administrativo educacional nas escolas urbanas e rurais do município de Alta Flores, polo em que foi aprovada a Autora.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE
837.311/PIAUÍ
, em sede de Repercussão Geral, fixou a tese 784, que dispõe:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1
– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2
– Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3
–
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Assim, decidiu a Corte Suprema que existem hipóteses excepcionais, em que mesmo aqueles classificados fora do número de vagas previstas no edital terão direito a nomeação, como no caso de surgimento de novas vagas ou quando for aberto novo concurso, situações em que ficará caracterizada a indevida preterição dos aprovados.

A contratação de servidores temporários também tem sido considerada, em situações bem demonstradas como hipótese ensejadora da nomeação de candidatos aprovados.

E é esta hipótese dos autos.

Assim, a expectativa de direito da candidata classificado fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo à nomeação se restar comprovada inobservância à ordem de classificação ou quando, no prazo de validade do concurso, houver contratação temporária,
arbitrária e imotivadamente
, em detrimento dos candidatos classificados, o que restou demonstrado no presente caso.

Ressalto que, no caso em comento, o direito da Autora não decorre da mera existência do cargo vago, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova a necessidade da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto.

Deste modo, caracterizada a inequívoca necessidade de nomeação por parte do Poder Público diante das manifestações acima.

Ainda, sobre contratação de temporários, destaco que o

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a contratação direta de pessoal para suprimento de vagas, cujo cargo conta com concurso público em aberto, transforma a mera expectativa de direito, em direito subjetivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. Embora aprovado em concurso público, tem o candidato mera expectativa de direito à nomeação. Porém, tal expectativa se transforma em direito subjetivo para os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital se, dentro do prazo de validade do certame, há contratação precária de terceiros, concursados ou não, para exercício dos cargos. Precedentes.

2. Hipótese em que restou demonstrada nos autos a existência e a necessidade de preenchimento das vagas para o cargo de oficial de justiça, assim como a contratação temporária de terceiros, em detrimento da recorrente, aprovada em primeiro lugar no certame.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS 19.924/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 336)

No mesmo sentido já decidiu esta Turma Recursal única:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO. CARGO PSICÓLOGO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO . VAGA PREVISTA NO EDITAL NÃO PREENCHIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o concurso que não tem todas as vagas preenchidas durante o prazo de validade, em razão da desistência do candidato inicialmente habilitado dentro do número de vagas previstos no edital, gera direito subjetivo à nomeação do candidato na posição subsequente.

Se restou comprovado que as vagas previstas no edital não foram preenchidas em razão da desistência dos candidatos aprovados e o recorrente ficou classificado dentro do número das referidas vagas, o Estado deve proceder à nomeação da Recorrente com a averiguação dos documentos e requisitos legais e editalícios.

Recurso Provido.

(N.U 0500842-15.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS - PRETERIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, assentou o entendimento no sentido de que, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo a nomeação.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a preterição a preterição ocorre quando, há a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento do candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste, o que exatamente ocorreu na hipótese.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000851-46.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

Do mesmo modo, não prospera a insurgência recursal do Autor que se limita a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

Logo, por expressa disposição legal, não há que se falar em condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e pela Autora ANDREIA MELZ RHODEN
, pois tempestivos, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso

ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo, também, de condenar o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

Condeno a Recorrente
assistida pela Defensoria Pública
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021